Tribunal: TJDFT
Processo: 0720559-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720559-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AYRES LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS,GERALDO VANDERLEI MESQUITA DO AMARAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Faço vistas às partes diante da juntada apresentada (Ofício ID 7760686 e ID 77260687) para se manifestarem, requerendo o que entenderem de direito. Prazo sucessivo: 5 (cinco) dias. Após, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator